Tribunal: TJSP
Processo: 1000537-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na fundamentação – Erro material não caracterizado – Embargos rejeitados.